Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Transitado em julgado o acórdão que apreciou o apelo do Distrito Federal, o Banco BMG comparece aos autos, alegando não haver sido regularmente intimado da decisão colegiada, requerendo a sua republicação, na pessoa do seu advogado, o Dr. Realsi Roberto Citadella – OAB/SP no 47925, tal como requerido na inicial. Verificada a ausência de publicação no DJe, a Secretaria certificou que o autor foi intimado, mediante expedição eletrônica, decorrente de convênio com o Tribunal, tendo tomado ciência do acórdão em 21.01.2021, iniciando-se o prazo para eventuais recursos em 22.01.2021. É a síntese do necessário. Considerando que já houve o trânsito em julgado do acórdão no 1308090, exauriu-se a jurisdição desse Tribunal, devendo a parte, se ainda remanescer interesse, interpor a medida cabível. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos à origem.